Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-80.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009293-80.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[E. A. C. - CPF: 089.961.031-52 (APELADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO - CPF: 989.592.981-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO - CPF: 989.592.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA ALERGIAS À CRIANÇA – RISCO DE MORTE POR ANAFILAXIA – TENTATIVAS ANTERIORES DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS (ANTI-HISTAMÍNICOS E CORTICÓIDES) – FRUSTRADA – PIORA DA DOENÇA – RECOMENDAÇÃO DA IMUNOTERAPIA PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – DIFERENCIAÇÃO QUANTO ÀS VACINAS ANTI-INFECCIOSAS – NÃO HÁ VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – COBERTURA NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Criança com
diagnóstico clínico de ritine alérgica, asma, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e anafilaxia por alimento, que pode ser fatal, em acompanhamento ambulatorial há mais de cinco anos, já tendo recebido tratamentos com anti-histamínicos e corticoides, porém sem melhora, pelo contrário, com agravamento do quadro.

Assim, mostra-se viável o tratamento das doenças alérgicas por meio de imunoterapia, visto que a abordagem convencional não surtiu qualquer efeito positivo, bem como, há risco de morte.

Há Resolução do Conselho Federal de Medicina (n. 1794 de 12 de junho de 2006) reconhecendo o tratamento de

imunoterapia alérgeno-específica e fazendo a correta distinção deste com as vacinas comuns (anti-infecciosas).

Desse modo, a exclusão da cobertura frustra a finalidade do contrato e a eficácia do tratamento, mormente porque a operadora não logrou êxito em comprovar que a imunoterapia não está implicitamente inserida no tratamento de alergia, cuja cobertura está expressamente prevista em contrato.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009293-80.2022.8.11.0015

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: E. A. C., representada pelo seu genitor MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer movida por
E. A. C., representada pelo seu genitor MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO
,
para

determinar que a ora Apelante forneça à Apelada o tratamento de
imunoterapia específica para alergias respiratórias
, pelo período solicitado pela médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante aduz, em suma, que deve ser aplicada ao caso a legislação específica, qual seja a Lei n. 9.656/98 e as normas da ANS, sendo que o tratamento prescrito não se encontra no rol da Agência.

Assevera que não há responsabilidade da operadora de saúde quando ausente disposição contratual entre as partes, pugnando, portanto, pelo provimento do apelo a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões ID. 210710262, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer para

determinar que a ora Apelante forneça à Apelada o tratamento de
imunoterapia específica para alergias respiratórias
, pelo período solicitado pela médica responsável, sob pena de multa, e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conforme se vê dos autos, a Apelada possui 06 (seis) anos de idade, e recebeu diagnóstico clínico de
ritine alérgica, asma, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e anafilaxia por alimento,
que é uma reação alérgica aguda, grave, e que, conforme constou dos laudos médicos de ID. 210709392 e ID. 210710263, pode ser
fatal
.

Ademais, constou dos relatórios médicos que
a Apelada está em acompanhamento ambulatorial para tratar das alergias desde o ano de 2019, ou seja, quando ainda bebê, já tendo recebido tratamentos com anti-histamínicos e corticoides, porém a doença não cede, pelo contrário, está se agravando.

Nessa senda, no caso concreto, mostra-se viável o tratamento das doenças alérgicas da Apelada por meio de imunoterapia, visto que a abordagem convencional não surtiu qualquer efeito positivo, bem como,
há risco de morte.

Soma-se a isso o fato de que, conforme bem lançado na sentença, a
Resolução do Conselho Federal de Medicina
n. 1794 de 12 de junho de 2006 reconhece o tratamento de

imunoterapia alérgeno-específica e faz a correta distinção com as vacinas

anti-infecciosas, de modo que não há que se confundir ambas, como sugeriu a Apelante.

A propósito:

“O
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958, e CONSIDERANDO que os
extratos alergênicos são utilizados na avaliação diagnóstica e no tratamento das doenças alérgicas mediadas por IgE, e que a terapêutica com vacinas de alérgenos (imunoterapia alérgeno-específica) deve ser personalizada e individualizada de acordo com o grau de reatividade e a relevância clínica da sensibilização alérgica apresentada pelo paciente; CONSIDERANDO que as vacinas de alérgenos para imunoterapia de aplicação subcutânea ou sublingual diferem de vacinas anti-infecciosas; portanto,
as normas que regulam o uso destas não se aplicam aos extratos alergênicos;

(...)

RESOLVE:

(...)

Art. 2º Os procedimentos e requisitos técnicos referentes à diluição e à conservação de extratos alergênicos não estão sujeitos às normas previstas para as vacinas anti-infecciosas, devendo a imunoterapia subcutânea ser aplicada em locais apropriados(...);”
(destaquei).

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE TRATAMENTO – IMUNOTERAPIA PARA AEROALÉRGENOS – INDICAÇÃO POR MÉDICA ESPECIALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de que o tratamento indicado pela profissional médica configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte, impõe a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

A exclusão da cobertura ao tratamento indicado frustra a finalidade do contrato e no eficaz tratamento da moléstia, ou seja, até prova em contrário, entende-se que o fornecimento das vacinas de alérgenos está implicitamente contido no tratamento de alergia, e, em princípio, não pode ser negado ante à prescrição médica.

(N.U 1014580-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destaquei).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO PARA TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DE ALÉRGENOS INALÁVEIS - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

É de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito, solicitado em sede de tutela de urgência.
(N.U 1005484-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Desse modo, a exclusão da cobertura do tratamento indicado frustra a finalidade do contrato e a eficácia do tratamento da moléstia, mormente porque
a Apelante não logrou êxito em comprovar que a imunoterapia não está implicitamente inserida no tratamento de alergia, cuja cobertura está expressamente prevista em contrato.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024